Tribunal: TJDFT
Processo: 0708699-20.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ENCAMINHAMENTO DO COMPROVANTE DE RENDA PELO EMPREGADOR. FALSIDADE NÃO ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Admite-se a quebra do sigilo bancário em situações excepcionais, em que se busca preservar o direito à vida ou à dignidade humana, como ocorre nas ações de alimentos. Se foram requisitados os comprovantes de renda da alimentante referentes aos últimos meses e encaminhados pelo empregador, sem que tenha havido alegação de eventual falsidade em momento oportuno, incabível pretender a quebra do sigilo fiscal por inconformismo com o resultado do julgamento.
2. Sem que haja qualquer indício de ocultação de renda ou patrimônio, não se vislumbra a necessidade de quebra do sigilo do devedor de alimentos
3. As fotos juntadas aos autos, extraídas das redes sociais, não são suficientes, por si sós, para comprovar a alegação de maiores rendimentos percebidos pela apelada, eis que delas não se depreende um padrão de vida dissonante da realidade revelada nos autos.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.